Tribunal: TJSP
Processo: 1502127-43.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e Descumprimento de medida protetiva – Artigo 147 do Código Penal e Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras da vítima – Validade e credibilidade – Precedentes – Condenação acertada e mantida - Dosimetria – Reconhecimento dos maus antecedentes, reincidência do réu e da agravante prevista no

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e Descumprimento de medida protetiva – Artigo 147 do Código Penal e Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras da vítima – Validade e credibilidade – Precedentes – Condenação acertada e mantida - Dosimetria – Reconhecimento dos maus antecedentes, reincidência do réu e da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal – Necessidade – Circunstâncias devidamente comprovadas – Regime inicial semiaberto adequado ao caso concreto – APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502127-43.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELVIN ERIC
HONORATO LARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
2
Apelação no
1502127-43.2019.8.26.0009 Digital
Voto no
16948
Apelante:
Kelvin Eric Honorato Lara
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Ameaça e Descumprimento de
medida protetiva Artigo 147 do Código Penal e Artigo 24-A da
Lei 11.340/06
Absolvição
Impossibilidade - Autoria e
Materialidade comprovadas Palavras da vítima Validade e
credibilidade Precedentes Condenação acertada e mantida -
Dosimetria
–
Reconhecimento
dos
maus
antecedentes,
reincidência do réu e da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do
Código Penal
Necessidade
Circunstâncias devidamente
comprovadas
Regime inicial semiaberto adequado ao caso
concreto APELO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 188/193, que julgou procedente a acusação e condenou
Kelvin Eric Honorato Lara à pena de 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de descumprimento de
medida protetiva (artigo 24-A da Lei 11.340/06) e de 01 (um) mês e 20
(vinte) dias de detenção em relação ao delito de ameaça (artigo 147 do
Código Penal).
Inconformado, recorre o réu, buscando sua
absolvição alegando, em síntese, atipicidade da conduta, face à ausência de
dolo (fls. 197/200).
Ofertadas contrarrazões (fls. 206/210), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
3
(fls. 219/227).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, no dia 04 de março de
2019, em horário incerto, na Rua Tenente Nilton Marcilio, 08, Vila Formosa,
nesta cidade, Kelvin Eric Honorato Lara, no contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher, ameaçou sua companheira, Thamires Gabriela
Henrique Menon, de lhe causar mal injusto e grave.
Consta ainda que Kelvin Eric, descumpriu decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência da Lei no 11.340/06 à
referida vítima.
Segundo apurado, o acusado conviveu com a
vítima por 13 anos, relacionamento que gerou três filhos.
No entanto, após a vítima manifestar seu interesse
no término do relacionamento, o acusado a ameaçou dizendo: “você quer
terminar comigo, você não vai terminar comigo, não me deixa, se você fizer
isto eu vou te matar”, razão pela qual foram deferidas medidas protetivas que
obrigavam o denunciado à proibição de aproximação pelo limite mínimo de
200 metros de distância da vítima; à proibição de contato com a vítima, por
qualquer meio de comunicação; e à proibição de frequentar o local de
trabalho da vítima.
Ocorre que, embora cientificado dessas medidas
em 22 de junho de 2019, o acusado descumpriu a decisão judicial referida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
4
enviar diversas mensagens para a vítima por meio de aplicativo de conversa
pela internet, conforme documentos de fls. 93/114.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelos
boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 07/09), documentos de fls. 93/114, cópia
da ordem judicial (fls. 119/121), além da prova oral colhida aos autos.
A autoria também é induvidosa.
O acusado, em solo inquisitorial, admitiu que
ameaçou Thamires, reconhecendo as mensagens juntadas aos autos.
Esclareceu que o fez num momento de desespero, pois a ofendida se utilizava
da medida protetiva para afastá-lo dos filhos. Esclareceu que é usuário de
maconha e de bebida alcoólica, ressaltando que a maioria das mensagens
foram enviadas quando estava sob o efeito destas substâncias. Disse, ainda,
que foi cientificado das medidas protetivas e que a ofendida descumpriu tais
medidas anteriormente, pois mantinha contato com ele (fls. 77).
Em Juízo, acrescentou que após receber uma
mensagem da sua ex-companheira pelo celular, admitiu que proferiu
ameaças, eis que estava meio alcoolizado. Reafirmou que foi intimado das
medidas protetivas. Negou as ameaças proferidas pessoalmente (gravação
audiovisual).

Com efeito, a vítima Thamires Gabriela Henrique
Menon confirmou os fatos narrados na fase policial. Asseverou que em março
de 2019 após ser ameaçada pelo acusado registrou um boletim de ocorrência
e solicitou medidas protetivas, saindo de casa. Entretanto, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
5
descumpriu tal medida, eis que continuou ameaçando-a através de mensagens
pelo celular, bem como através de um perfil falso em uma rede social
(gravação audiovisual).
Ressalto que não há que se por em dúvida a
palavra da ofendida. Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade
que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples fato de pertencer à
espécie humana, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas
lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas morais
(vaidade, interesse, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça,
muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Por isso que o
Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na evidência a clareza que, no
contingente plano terreno, ilumina a verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em
dúvida a sinceridade do seus relatos, que se apresentam em conformidade
com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela
certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de
convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a jurisprudência,
reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras
e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as
palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado,
mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
6
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a Câmara
Criminal, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel.
Des. Souza Nery, j. 11.04.2013)
Como se infere, ao revés do que alega a nobre
defesa, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade
penal do apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia,
pelo que não há falar-se em absolvição.
Ora, no presente caso, o crime de ameaça restou
caracterizado, porquanto as promessas de mal injusto e grave foram
proferidas contra a ofendida, e causaram-lhe efetivo temor, tanto que solicitou
a elaboração de boletins de ocorrência e de medidas protetivas previstas na
Lei Maria da Penha.
Ademais, o acusado, em solo policial, confessou
que ameaçou Thamires, embora tenha alegado embriaguez.
Com efeito, ainda que o acusado estivesse sob
efeito de substâncias alcoólicas ao praticar o delito, tal circunstância não é
suficiente para excluir ou reduzir sua imputabilidade penal, posto que agiu
voluntariamente (actio libera in causa), aplicando-se, desta forma, o artigo
28, inciso II, do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:
“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos.
§ 1o - É isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
7
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
§ 2o - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o
agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou
força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da
omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.” (grifei)
Trata-se, pois, de clássica hipótese de estar sob
efeito de álcool, preordenada ou culposa, incompleta, que não tem o condão
de ilidir a imputabilidade penal do agente ou impor sua absolvição pelo não
preenchimento do elemento subjetivo do tipo penal.
Diante disso, não há que se falar em redução ou
exclusão de sua imputabilidade e nem da vontade, visto que agiu
voluntariamente, conforme a jurisprudência:
“AMEAÇA - Ausência de ânimo calmo e refletido, sem
que haja evidências que apontem a absoluta falta de
intenção do agente em prometer mal futuro e grave -
Irrelevância - Caracterização: - Inteligência: art.386, Vi
do Código Penal, art.147 do Código Penal, art.331 do
Código Penal 20 (b)- Em se tratando de crime de ameaça
é irrelevante que o agente não estivesse com ânimo calmo
e refletido, se não há evidências que apontem a absoluta
falta de intenção em prometer mal futuro e grave, sendo
certo que nem sempre a explosão de ira descaracteriza o
referido delito, posto que a paixão e a violenta emoção,
assim como a embriaguez, não anulam a vontade,
podendo, ao contrário, ser poderosos veículos para
extravasar séria pretensão de causar mal à vítima, a qual
não poder ser obrigada a suportar eventuais espasmos
coléricos do agressor. (Apelação no 1.095.757/1, Julgado
em 29/07/1.998, 5a Câmara, Relator designado: Lagrasta
Neto, Declaração de voto vencido: Angélica de Almeida,
RJTACRIM 41/77 grifo não original)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
8
Convém ressaltar, outrossim, que o delito de
ameaça é crime formal, consumando-se no instante em que o agente profere a
intimidação.
Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência
desta E. Corte, senão vejamos:
“Não há dúvidas com relação ao poder de intimidação das
ameaças proferidas pelo apelante, haja vista que ele era
extremamente violento e não era a primeira vez que ele a
agredia, sendo que a perseguiu até propriedade alheia,
objetivando levar a cabo os atos de violência.
Ressalte-se que as ameaças proferidas pelo apelante contra
a vítima surtiram efeito, a ponto de ter ela se mudado para
a casa dos pais após o registro da ocorrência.
'O crime de ameaça consiste em o sujeito anunciar à vítima
a prática de mal injusto e grave, consistente num dano
físico, econômico ou moral' (RT 597/328).
'O crime de ameaça é meramente formal e se consuma
desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando
se o agente estava ou não nervoso ou, por qualquer modo,
fora de seu estado normal' (RT 677/370-1).
A alegação de que o apelante não teve dolo específico, pois
proferiu as ameaças em contexto de animosidade e forte
emoção condicionados pela discussão entre ele e a vítima,
não exclui a prática do crime, cuidando-se a conduta do
apelante de delito essencialmente formal.
TAPR: 'O delito de ameaça é crime formal e instantâneo,
que se consuma independente do resultado lesivo
objetivado pelo agente. Basta para a sua caracterização
que a ameaça seja idônea e séria, com vontade livre e
consciência de incutir temor na vítima, sendo irrelevante o
estado emocional desequilibrado no momento dos fatos'
(RT 725/662-3).(TJSP, 3a Câmara Criminal, Apelação
Criminal 0001529-41.2012.8.26.0129, Rel. Des. Toloza
Neto, j. 12.08.2014).

Demais disso, inconteste o descumprimento de
medidas protetivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
9
Isso porque, conforme se depreende nos autos, por
decisão
datada
de
08
de
março
de
2019
(processo
no
1500727-03.2019.8.26.0006), foram concedidas medidas protetivas, em favor
da vítima.
O acusado foi intimado da respectiva ordem
judicial (fls. 123) em que foram deferidas as seguintes medidas: a) proibição
de aproximação da ofendida, fixado o limite mínimo de duzentos metros de
distância; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de
comunicação; c) proibição de frequência ao local de trabalho da ofendida a
fim de preservar sua integridade física e psicológica (grifo meu).
Ocorre que, o acusado enviou diversas mensagens
de texto a ofendida, em dias distintos (fls. 93/114), desobedecendo o previsto
no ítem “b” acima referido, o que caracteriza o crime previsto no artigo 24-A
da Lei 11340/06.
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do
apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia.
Feitas essas considerações, passa-se â análise da
dosimetria penal.
O Sentenciante fixou a pena basilar em 1/6 acima
do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu, alcançando 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção quanto ao crime de
descumprimento de medida protetiva e em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
10
detenção pelo delito de ameaça. Na segunda fase, reconhecida a agravante
tipificada no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, bem como a
reincidência do réu, a sanção foi aumentada em 1/6, resultando em 04
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de
descumprimento de medida protetiva e em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de
detenção em relação ao delito de ameaça, quantum tornado definitivo em
relação ao último crime.
Por fim, considerando que os crimes de
descumprimento de medida protetiva ocorreram em continuidade delitiva, a
pena de um deles foi aumentada de 1/5 (um quinto) e tornada definitiva em
05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção.
Ab initio, anoto que, as penas foram fixadas com
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os maus
antecedentes do réu e a agravante da reincidência (fls. 175/176), bem como a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal,
referente à prevalência das relações domésticas e, ainda, a continuidade
delitiva no tocante ao crimes de descumprimento de medida protetiva, tanto
que a Defesa sequer insurgiu-se neste aspecto.
Demais disso, não era mesmo o caso de
substituição da sanção por penas restritivas de direitos por óbice legal: trata-
se de crime doloso, praticado mediante violência à pessoa (art. 44, I, do CP).
Do mesmo modo, no tocante ao regime prisional,
correta a fixação do regime semiaberto, para início de desconto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502127-43.2019.8.26.0009 -Voto no 16948
11
reprimenda, eis que se trata, como já dito, de acusado reincidente.
Nada, pois, a reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator